Tribunal: STF
Processo: HC 96944
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA 
   GRAVE. REGRESSÃO E RECONTAGEM DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE NOVO 
   BENEFÍCIO.
A prática de falta grave acarreta a regressão de 
   regime e a recontagem do prazo para obtenção de novo benefício. 
   Precedentes.
Ordem indeferida.